Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718568-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NATHALIA DA SILVA GONCALVES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO. 1. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando que a redução do valor arbitrado a título de danos morais viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tornando a compensação irrisória. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJAC e do TJDFT como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kleiton Nascimento Sabino e Silva (OAB/DF 22.817). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mauricio Marques Domingues (OAB/SP 175.513) e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do CC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou a presença do nexo causal entre o comportamento da Agravante e os prejuízos amargados pelos usuários, bem como a razoabilidade do valor arbitrado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1539186/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/4/2021) (g.n.). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrente, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009